Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO AFASTADA. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME INICIAL ABERTO. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 367 do CPP dispõe que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. No caso, devidamente citado, o réu mudou de endereço, sem informar ao juízo o local onde poderia ser encontrado, impossibilitando sua intimação para a audiência de instrução, o que resultou, acertadamente, na decretação de sua revelia.
2. Havendo dúvida sobre quem tenha começado as agressões físicas ou sobre quem efetivamente tenha agido em legítima defesa, a absolvição é medida que se impõe, mormente quando constatada a ocorrência de lesões recíprocas, vigorando a máxima in dubio pro reo.
3. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.330.912-DF), aderindo ao posicionamento da Sexta Turma (HC n. 521.622/SC), decidiu que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006. Na hipótese, não ficou comprovado que a vítima consentiu com a aproximação e contato feitos pelo réu, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação por violação de medidas protetivas.
4. Não há interesse recursal quanto aos pedidos de reconhecimento da detração e estabelecimento do regime aberto, uma vez que assim já procedeu o Juízo a quo na sentença.
5. Recurso do réu parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.